Tribunal: TJDFT
Processo: 0725723-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725723-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: THIAGO DOS SANTOS SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que determinou a emenda a inicial para determinar ao agravante que junte prova da notificação em mora, devidamente assinada pelo próprio devedor. Requer o provimento do Agravo para afastar a determinação de emenda a inicial e recebe-la, nos termos do art. 320 do CPC e, após, deferir a liminar de busca e apreensão. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo. Recolhimento do preparo (ID 37931089). Inicialmente, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte emenda da petição inicial. Malgrado tenha sido nominado como decisão, trata-se, em verdade, de despacho de mero expediente, para impulso do processo, pronunciamento esse que não admite ser atacado por meio de recurso, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciono precedente desta 5a Turma: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A versus KENNETH GOMES DA SILVA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Despacho de mero expediente (que, na hipótese, facultou à parte emendar a inicial) não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 1.1. "3.1. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que 'dos despachos não cabe recurso'. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido" (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1385298, 07239769120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso não tivesse sido cumprido a determinação judicial, o agravante teria a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. Esse instrumento recursal possibilitaria ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o do mesmo Código. Diante do exposto, com arrimo no artigo 932, III, do CPC c/c o artigo 87, III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de agosto de 2022